Tribunal: TJSP
Processo: 1001666-96.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Cancelamento de contrato/cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa à manutenção do contrato/cartão - Não acolhimento – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado, independentemente de quitação do contrato – Inteligência do art. 17-A, Inst. Normativa 28/2008 INSS/PREV – Astreintes –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Cancelamento de contrato/cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa à manutenção do contrato/cartão - Não acolhimento – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado, independentemente de quitação do contrato – Inteligência do art. 17-A, Inst. Normativa 28/2008 INSS/PREV – Astreintes – Não alteração – Multa fixada em R$ 300,00 por dia que não se mostra excessiva ou desproporcional – Sentença mantida – Recurso do réu desprovido, com majoração de honorários.